Tribunal: TJES
Processo: 5023495-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Cirurgia; Oncológico; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023495-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO MAIA PAIXAO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5023495-15.2022.8.08.0035

APTE
/
APDO
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APTE/
APD
O
:
EDUARDO MAIA PAIXÃO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA EQUIVALENTE A RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e EDUARDO MAIA PAIXÃO contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgia citorredutora e quimioterapia intra-peritoneal hipertérmica (Hipec), além de pagar indenizações por danos materiais e morais em favor do beneficiário, em razão da demora na autorização do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de interesse de agir do autor, diante da alegação da operadora de plano de saúde de que teria autorizado o procedimento antes do ajuizamento da ação;
(ii) analisar a legalidade da demora na autorização da cirurgia oncológica e a consequente obrigação de custeio pela operadora;
(iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do montante indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora injustificada na autorização de cirurgia essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir do beneficiário.

O plano de saúde deve autorizar procedimentos de urgência no prazo máximo de 24 horas, conforme previsto nos artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, bem como no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259 da ANS. A inércia da operadora por mais de três meses violou essa exigência, justificando a condenação imposta.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que planos de saúde não podem negar cobertura a procedimentos oncológicos prescritos pelo médico assistente, sendo abusiva qualquer recusa nesse sentido.

A demora na autorização agravou a aflição psicológica do autor, que já enfrentava grave enfermidade, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O montante de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do STJ em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial ao tratamento de neoplasia maligna configura negativa tácita de cobertura e autoriza a busca da tutela jurisdicional.

O plano de saúde deve garantir a cobertura de tratamentos oncológicos necessários ao paciente, sendo abusiva a negativa ou atraso injustificado na autorização do procedimento.

A demora na autorização de cirurgia essencial para a saúde do beneficiário configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O montante fixado a título de danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo a função compensatória e punitiva da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução Normativa nº 259 da ANS, art. 3º, XIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp nº 2.076.263/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.090.381/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 2.141.301/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/09/2024, DJe 25/09/2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.012.706/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

5023495-15.2022.8.08.0035

APTE
/
APDO
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APTE/
APD
O
:
EDUARDO MAIA PAIXÃO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
apelação cível
e recurso adesivo
interpost
os

por

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e
EDUARDO MAIA PAIXÃO
,
eis que

in
conformad
o
s

com a r. sentença
de Id nº
10465372
,
que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se
da exordial
que o autor é portador de
a patologia denominada neoplasia maligna de peritônio (CID-10: C.48.2), com metástase peritonial em estado avançado,
motivo pelo qual, mediante prescrição de seu profissional médico,
solicitou
à requerida
a realização de cirurgia citorredutora e quimioterapia intra-peritoneal hipertérmica (Hipec),
contudo, não disponível na sua rede credenciada no Estado do Espírito Santo.

Aduziu que se dirigiu ao Estado do São Paulo, onde realizou o orçamento do procedimento, bem como solicitou a internação para o dia 23/09/2022, contudo,
não obstante a previsão contratual do seguro-saúde para cobertura de cirurgias,
até a data
do ajuizamento da demanda, não obteve resposta da requerida.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência,
para que a requerida fosse compelida a custear a cirurgia, a internação no A.C.Camargo Cancer Center, bem como os exames e medicamentos operatórios, os equipamentos necessários para a cirurgia, além dos honorários da equipe médica e despesas de passagens aéreas e hospedagens para paciente e acompanhante.

A
o final, requereu a confirmação da liminar, com a condenação da demandada ao pagamento
tratamento orçado em R$ 189.711,76 (cento e oitenta e nove mil, setecentos e onze reais e setenta e seis centavos), bem como indenização por danos morais, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos materiais em R$ 3.825,46 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Na sentença foram acolhidos parcialmente os pedidos do autor, condenando-se a Requerida, nos seguintes termos:
a) custear a realização da cirurgia citorredutora com quimioterapia intra-peritonial hipertérmica, bem como a internação do autor no A.C.Camargo Cancer Center, os exames e medicamentos operatórios, os equipamentos necessários para a cirurgia, além dos honorários da equipe médica, ratificando a liminar outrora deferida; b)
ao pagamento de indenização a título de danos materiais, referente as despesas que o Requerente teve com UBER/TÁXI, hospedagem e passagem aérea, conforme documentos anexados aos autos, excluindo da obrigação, as passagens aéreas da acompanhante;
c)
ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
d)
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de astreintes.

São esses os elementos da demanda, passo a análise dos recursos.

RECURSO DA
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Nas razões do apelo (Id 10465381)
, em apertada síntese,

aduz a requerida

que
carece o Autor de interesse de agir, uma vez que antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, já havia autorizado os procedimentos solicitados objetos deste processo.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque a solicitação para o procedimento postulado pelo autor foi efetuado na data de 05/08/2022 e, a despeito de na petição de Id 104650269, protocolada no dia 06/10/2022, a requerida informar que já havia autorizado o procedimento e estava em tratativas com o hospital para sua realização, somente com a tutela de urgência deferida através da decisão de Id 10465033 ele foi realizado.

A
reforçar, verifica-se que apenas no dia 09/11/2022 a cirurgia foi realizada, consoante nota fiscal de Id 10465357) e ainda em 07/11/2022, nos termos do documento de Id 10465354, a requerida ainda não havia autorizado a solicitação.

A
demora injustificada na autorização de cirurgia equivale a negativa de cobertura
que autoriza a busca da tutela jurisdicional para compelir o plano de saúde a realizá-la, principalmente nos casos em que a intervenção se faz necessária para tratamento de patologias oncológicas, como a que acometeu o autor.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE- MULTA -NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMIE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE- MULTA -NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMIE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE- MULTA -NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMIE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA -PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE CIRURGIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE-- MULTA -NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE LIMIE -
[...].

A demora injustificada na liberação de cirurgia de emergência legitima a busca do consumidor através da prestação jurisdicional
[...].
(TJ-MG - AI: 10000222190951001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
1. Preliminar de falta de interesse de agir. Descabimento. Demora na resposta da solicitação da cirurgia de urgência que equivale à negativa de cobertura. Cirurgia feita apenas em virtude da concessão de antecipação de tutela. Interesse verificado.

Preliminar afastada.

[...].
(TJ-SP - APL: 10048854320148260004 SP 1004885-43.2014.8.26.0004, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 15/12/2016, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

A
ssim, entendo que presentes a necessidade e utilidade da demanda, pelo que de rigor rejeitar a alegação de ausência de interesse de agir do autor.

No mérito,

a
ssever
ou a requerida
que em nenhum momento a constituiu obstáculo à realização dos procedimentos solicitados, atuando conforme legislação vigente, visto que o procedimento pleiteado consta no Rol da ANS para a enfermidade que acomete o Apelado, consoante Parecer Técnico nº 38/21 da ANS,
não se cogitando, assim, de ato ilícito a imputar-lhe o pagamento de danos materiais
e multa
.

S
ustent
ou, ainda,
a inexistência de danos morais, porquanto, c
onforme se observa do Relatório de Utilização do plano de saúde do Autor acostado aos autos, bem como do seu próprio relato, a Cooperativa emitiu autorização para todos os exames e atendimentos solicitados, bem como viabilizando a realização de cirurgia em outro Estado, não havendo em qualquer tempo negativa quanto à realização do procedimento solicitado.

N
os termos dos artigos 12, V, “c” e 35-C, I da Lei nº 9.656/98 c/c artigo 3º, XIV da RN 259
da
ANS, os procedimentos de urgência e emergência devem ser autorizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Na espécie, n
ão obstante
solicitação do médico
assistente
de prioridade na análise de liberação
procedimento cirúrgico, acompanhado do relatório justificando a necessidade de tal cirurgia, o pedido de autorização não foi liberado pela seguradora no prazo previsto no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259 da ANS,
realizando-se o procedimento apenas após a determinação judicial.

Como alhures relatado,
trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência
do STJ
é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória.

Nesse sentido:
AgInt no REsp n. 2.076.263/SP
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023;
AgInt no REsp n. 2.090.381/PB,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023;
AgInt no REsp 1.911.407/SP
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021;
AgInt no AREsp 1.002.710/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020;
AgInt no AREsp 1.584.526/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

Nesse contexto, a
demora injustificada do plano de saúde em autorizar cirurgia para tratamento de patologia oncológica e necessária à manutenção da saúde do beneficiário se equipara à negativa de tratamento e, dessa forma, configura falha na prestação do serviço e ilícito contratual,
ensejando, inclusive,
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. RECUSA TÁCITA.
ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da caracterização dos danos morais decorrentes da demora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento quimioterápico de urgência para paciente acometida de adenocarcinoma.
2. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual.
3. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, afastando a pretensão de compensação por danos morais, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.141.301/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 2.012.706/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 13/12/2022.)

D
estarte, considerando o período superior a três (03) meses entre a solicitação da cirurgia sem que a seguradora autorizasse o procedimento
para tratamento de neoplasia grave, acertada a sentença em condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório
do dano extrapatrimonial
, sendo matéria comum ao
RECURSO ADESIVO DO AUTOR,
n
ão obstante a ausência de parâmetros fixos para
sua
quantificação, o
J
ulgador deverá considerar os critérios de razoabilidade ponderando o grau de ofensa da conduta e as suas consequências, de maneira que a indenização não constitua fonte de enriquecimento sem causa para o ofendido, tampouco seja irrelevante para o ofensor.

In casu
,
a ofensa perpetrada pela
operadora de plano de saúde
é
considerável,
porque
postergou, de maneira desnecessária, o tratamento da moléstia, não obstante a possibilidade de agravamento da situação,
continuidade de dor crônica e
dificuldade de recuperação.

P
or todas essas circunstâncias que causaram aflição e angústia n
o autor
,
agiu com acerto o Juízo primevo ao arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, minimizando
o
s contratempos sofridos pel
o

ofendido
sem,
todavia,
causar enriquecimento indevido e, simultaneamente,
penaliza
ndo
o causador do dano,
de maneira a reprimir
a reiteração da conduta
lesiva
.

Re
gistro
que a indenização encontra-se em consonância com os parâmetros utilizados pelo STJ
1
que, em situações similares, mant
eve

os valores arbitrados pelas Cortes originárias em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), por vislumbrar que
a quantia não se mostra excessiva.

Face a todo o arrazoado, conheço dos recursos, mas
nego-lhes provimento
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, considerando que na sentença a Requerida foi condenada no percentual máximo previsto no referido digesto, majoro em 1% (um por cento) apenas o devido pelo autor, em razão do desprovimento de seu recurso adesivo, com a ressalva de que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a condição suspensiva prevista no art.98, §3º do citado digesto..

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(AgInt no REsp 1691554/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018); (AgInt no AREsp 1074215/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.